Tribunal: TJES
Processo: 5014244-44.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Registro / Porte de arma de fogo; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014244-44.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAGNO BATISTA DE ARAUJO SANTOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014244-44.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAGNO BATISTA DE ARAUJO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART
S
. 33
E 35
, LEI 11.343/06
E ART.
16, LEI 10.826/03.
PRISÃO PREVENTIVA
.
REQUISITOS. ART. 312, CPP. GRAVIDADE CONCRETA.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
ORDEM DENEGADA.
1.
A gravidade concreta da conduta, provada pelo
modus operandi
empregado na perpetração da infração penal, constitui fundamento idôneo para a imposição da segregação preventiva
.
2
.
Caso
em que
militava ativamente no comércio de entorpecentes, disposto, inclusive a se engajar em atitudes violentas, na medida em que estava de posse de uma arma automática de alto poder lesivo, fartamente municiada. 3.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014244-44.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAGNO BATISTA DE ARAUJO SANTOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pel
a
advogad
a
Raiana Biancardi Laeber Benichio
em favor de
MAGNO BATISTA DE ARAÚJO SANTOS
, apontando como autoridade coatora
o
Juíz
o
de Direito da
2
ª Vara Criminal de Vitória.

N
a inicial, aduz a falta dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e de sua manutenção.
Requer assim,
a revogação da custódia preventiva.

Inicial instruída com os documentos anexados ao id. nº 6748649.

Informações da autoridade impetrada acostada no id. nº 6824798.

Liminar indeferida na decisão de id. nº 6837172.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer constante do id. nº 6883695, opina pela denegação da ordem.

Esta a síntese da impetração, cujo mérito passo a apreciar:

Compulsando os
autos, verifico que o
paciente foi preso em flagrante delito pela prática dos crimes definidos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e no artigo 16 da Lei nº 10.826/2003, a qual foi convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia.

F
oi f
ormulado pedido de revogação da prisão preventiva,
indeferido em decisão constante do id. nº 6748651
,
à vista d
e alegada
necessidade
de preservação da ordem pública.

Na espécie,
avalia
ndo
os motivos alinhados na sentença, constato, com efeito, que a prisão
processual foi idoneamente decretada.

Consta dos autos que o paciente teria sido preso na posse de uma
pistola calibre 9mm, com número de série suprimido,
a qual estava equipada com
seletor de rajada, o que a torna automática, e um carregador com 23 munições,
sendo que, em tese, ele estaria fazendo a segurança do tráfico na praça do bairro Ilha de Santa Maria, sendo que, no ponto de venda de entorpecentes, teriam sido apreendidas drogas.

Nesse passo, parece claro que o ergastulamento está devidamente fundamentado na gravidade concreta da infração penal,
provada pelo
modus operandi
empregado na perpetração do crime,
na medida em que
militava ativamente no comércio de entorpecentes, disposto, inclusive a se engajar em atitudes violentas, na medida em que estava de posse de uma arma automática de alto poder lesivo, fartamente municiada.

Assim
, mostra-se razoável o temor receado na decisão vergastada,
em linha com a jurisprudência superior, no sentido de
que a gravidade concreta da conduta constitui dado idôneo para fins de imposição da medida extrema. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. SÚMULA 568/STJ. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Omissis
. V - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. VI - No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta imputada ao Agravante, vez que, conforme se dessume dos autos, ele, supostamente, acompanhado de outros agentes teriam perpetrado a conduta criminosa, consistente em homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que teve a vida ceifada por disparos de arma de fogo, sendo que, em tese, o crime, em tela, teria como motivação um suposto furto de droga que se encontrava em poder do ora Agravante, circunstâncias a revelar a sua periculosidade, justificando, assim, a manutenção de seu encarceramento provisório.
Omissis
. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RHC 124.840/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer, 17/04/2020)

Nesse caso, tendo em conta a idoneidade da fundamentação do pronunciamento judicial que decretou a prisão preventiva, porquanto esteada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se torna possível apontar a ilegalidade da prisão.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.